Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003107-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), LEONARDO NOBRE DOS SANTOS - CPF: 044.026.702-17 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), Glauber Lingiardi Strachicini (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas.

prisão preventiva. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. impetração conhecida em parte e denegada a ordem
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há seis questões: (1) ausência de indícios de autoria; (2) pressupostos da custódia cautelar; (3) aplicação do princípio da homogeneidade; (4)
a segregação provisória constitui ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência;
(5) condições pessoais favoráveis; (6)
suficiência das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

A quantidade de porções individuais e a diversidade de drogas [20 (vinte) pinos de cocaína e 8 porções de maconha] e a apreensão de petrechos [
“centenas

microtubos eppendorf (...) uma balança de precisão e um prato com resquício de substância de cor branca”
]
justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

A tentativa de fuga da abordagem policial autorizam
a prisão preventiva para aplicação da lei penal.

O princípio da homogeneidade mostra-se inaplicável, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena somente pode ser fixado após valoração das circunstâncias judiciais e gravidade concreta dos delitos, sendo incerta a imposição de regime prisional diverso do fechado.

A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes diante da fuga do paciente à abordagem policial, sobretudo porque o inquérito policial não foi concluído, de modo que mostra-se razoável aguardar até que seja formalizada a opinião delitiva, assegurando-se o exame pelo juízo da causa, que possui proximidade de horizontalidade do fato.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006,
art. 33,
caput
; CPP, arts. 312.

Jurisprudência relevante:
STJ,
AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021;
AgRg no HC 900609/MS – Relator Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2024;
AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016;
HC 543897/BA – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020;
TJMT,
Enunciados Criminais 25 e 42;
HC
1022440-53.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal –23.8.2024; TJMG, HC no 2616724-90.2022.8.13.0000 – Relator Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 29.11.2022;

Doutrina relevante:

BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1003107-81.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE:

DR. RAFAEL MORAES VALENTE

PACIENTE:

LEONARDO NOBRE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEONARDO NOBRE DOS SANTOS
contra ato
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU
1001463-80.2025.8.11.0040
),
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 266880757).

O impetrante sustenta que: 1) a
“droga e apetrechos sequer pertenciam ao paciente”
; 2)
“inexiste fundamento para a manutenção do decreto de prisão cautelar”
; 3)
“a pena, se eventualmente aplicada, não ensejaria regime fechado”
; 4) a custódia preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 5)
“o paciente é réu primário, possui residência fixa, trabalha regularmente como auxiliar de pintor e reside com sua mãe”
; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou substituição por
“medidas cautelares diversas”

(ID 266880755), com documentos (ID 266880757 ao ID 266880765).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
267361787
).

O Juízo singular prestou informações (ID 268878884).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
.
Crime de tráfico de drogas. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade. Alegação de primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Irrelevância dos predicados pessoais. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Análise de autoria que retrata matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.

(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 269407760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.2.2025, na audiência de custódia,
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, assim como do laudo de constatação preliminar, o qual confirma a natureza de droga das substâncias apreendidas.

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Das declarações dos policiais, extrai-se que a equipe da ROTAM em patrulhamento tático na operação Tolerância Zero avistou dois indivíduos pela AV Tancredo Neves, os quais, ao avistarem a viatura, fizeram uma mudança brusca na direção. Ao serem abordados, localizaram com o menor EDSON VITOR DE ALMEIDA SANTIAGO, 02 porções de substância análoga a maconha e 01 de substância análoga a cocaína. Indagado, narrou ter adquirido do suspeito LEONARDO. Questionado, o suspeito disse ser lojista e o restante do entorpecente estar em sua residência. No local, lograram em encontrar 26 porções de substância análoga a maconha e 15 de substância análoga a cocaína, centenas de microtubos eppendorf dentro de uma mochila, uma balança de precisão e um prato com resquício de substância de cor branca dentro de uma caixa no quarto. Após, se deslocaram na residência do menor EDSON VITOR localizando demais apetrechos.

A expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, consistente em 16 porções fracionadas de cocaína e 28 porções fracionadas de maconha, juntamente com um prato contendo resquícios de substância entorpecente, balança de precisão, duas sacolas contendo centenas de microtubos eppendorf e dois pacotes contendo várias embalagens ziplock, bem ainda, as circunstâncias que ensejaram a prisão, constituem elementos caracterizadores de tráfico de drogas e o claro envolvimento do suspeito com a prática criminosa, de modo que sua manutenção em liberdade poderá causar risco à sociedade local.

Não é demais ressaltar que, quando da abordagem policial, o suspeito tentou evadir-se da guarnição, denotando seu intuito de fugir à responsabilidade penal.

Assim, tenho que a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe diante da prática dos fatos narrados, por garantia da ordem pública, bem como para assegurar a investigação e a correta aplicação da lei penal.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de LEONARDO NOBRE DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Glauber , juiz de Direito – ID 229115658)

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021) e retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece este argumento.

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de
“26 porções de substância análoga a maconha e 15 de substância análoga a cocaína, centenas de microtubos eppendorf dentro de uma mochila, uma balança de precisão e um prato com resquício de substância de cor branca”
, em sua residência, bem como na tentativa de fuga do paciente.

A quantidade de porções individuais e a diversidade de drogas [20 (vinte) pinos de cocaína e 8 porções de maconha] e a apreensão de petrechos [
“centenas

microtubos eppendorf (...) uma balança de precisão e um prato com resquício de substância de cor branca”
]
justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS – Relator Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Outrossim, a tentativa de fuga da abordagem policial autorizam “
a prisão preventiva para [...] aplicação da lei penal
” (TJMG, HC no 2616724-90.2022.8.13.0000 – Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 29.11.2022).

Assim sendo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Quanto ao princípio da homogeneidade
, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Por sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o
‘status libertatis’
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG – Relatora Mina. Laurita Vaz – 5.8.2014), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes, diante da tentativa de fuga do paciente à abordagem policial (HC
1022440-53.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal –23.8.2024).

Anote-se que o inquérito policial ainda não foi concluído, afigurando-se razoável aguardar até que seja formalizada a opinião delitiva (STJ, HC 543897/BA – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020), assegurando-se o exame pelo juiz da causa, que possui proximidade e horizontalidade do fato.

Nesse quadro,
impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025